Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. TEMA 28/STF. ABRANGÊNCIA
1. Verificada a omissão, deve ser sanado o vício, com a complementação do decisium.
2. Diante do reconhecimento pelo STF da possibilidade da satisfação imediata da parcela incontroversa, enquanto se discute o índice de correção aplicável ao débito exequendo (Tema n. 28/STF), deve-se autorizar não só a expedição do precatório, mas também o seu recebimento, isto é, a liberação da verba na ordem constitucional, em respeito ao precedente vinculante e ao próprio direito da parte de obter a tutela satisfativa em prazo razoável (art. 4o do CPC).
3. Deu-se provimento ao recurso.